Tribunal: STJ
Processo: 0002673-49.2006.4.03.6106
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195328 - SP (2025/0005888-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: VALDECIR MAMEDE DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FABIO MAMEDE DA SILVA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MARCOS ALVES PINTAR - SP199051
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: MARCOS ALVES PINTAR
ADVOGADO
: MARCOS ALVES PINTAR - SP199051
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N. 905/STJ 810
/STF.
TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA.
REAFIRMAÇÃO
DA DER. INCIDÊNCIA A PARTIR DO PRAZO DE 45 DIAS FIXADO PELO JUÍZO
PARA A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.
I - Discussão envolvendo a "aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com
redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora" (REsps 1.492.221/PR, 1.495.144/PR
e 1.495.146/MG – TEMA 905), julgado sob o rito do art. 543-C do CPC na Primeira
Seção desta Corte, bem como no Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (TEMA
810), sob o regime da repercussão geral.
II - O caso em tela envolve condenação de natureza previdenciária, de modo que, no
período anterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, devem ser aplicados os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para fins de correção monetária.
Após, sujeita-se à incidência do INPC, índice que deverá ser mantido mesmo após a
vigência da Lei n. 11.960/2009. Incidirá, na sequência, a Taxa SELIC a partir da
entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n.
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
III - Quanto ao termo inicial da mora, a 1a Seção desta Corte, no julgamento dos
Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.727.063/SP, sedimentou
entendimento, sob a sistemática do art. 1.036 do Código de Processo Civil (Tema 995
/STJ), segundo o qual os juros moratórios, nos casos de reafirmação da Data de
entrada do requerimento - DER, somente incidem a partir do prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias fixado pelo juízo para a implantação do benefício.
IV - Agravo Interno provido em parte, apenas para fixar os critérios de correção
monetária e juros de mora.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento
07/10/2025
13/10/2025
ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51411071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a16397fd-e807-4c62-aa0a-2645c7b64945

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a16397fd-e807-4c62-aa0a-2645c7b64945

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195328 - SP (2025/0005888-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: VALDECIR MAMEDE DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FABIO MAMEDE DA SILVA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MARCOS ALVES PINTAR - SP199051
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: MARCOS ALVES PINTAR
ADVOGADO
: MARCOS ALVES PINTAR - SP199051
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N. 905/STJ 810
/STF.
TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA.
REAFIRMAÇÃO
DA DER. INCIDÊNCIA A PARTIR DO PRAZO DE 45 DIAS FIXADO PELO JUÍZO
PARA A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO.
I - Discussão envolvendo a "aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com
redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora" (REsps 1.492.221/PR, 1.495.144/PR
e 1.495.146/MG – TEMA 905), julgado sob o rito do art. 543-C do CPC na Primeira
Seção desta Corte, bem como no Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (TEMA
810), sob o regime da repercussão geral.
II - O caso em tela envolve condenação de natureza previdenciária, de modo que, no
período anterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, devem ser aplicados os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para fins de correção monetária.
Após, sujeita-se à incidência do INPC, índice que deverá ser mantido mesmo após a
vigência da Lei n. 11.960/2009. Incidirá, na sequência, a Taxa SELIC a partir da
entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n.
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
III - Quanto ao termo inicial da mora, a 1a Seção desta Corte, no julgamento dos
Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.727.063/SP, sedimentou
entendimento, sob a sistemática do art. 1.036 do Código de Processo Civil (Tema 995
/STJ), segundo o qual os juros moratórios, nos casos de reafirmação da Data de
entrada do requerimento - DER, somente incidem a partir do prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias fixado pelo juízo para a implantação do benefício.
IV - Agravo Interno provido em parte, apenas para fixar os critérios de correção
monetária e juros de mora.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu em
parte do Recurso Especial e negou-lhe provimento, afastando a apontada violação
ao art. 1.022 do CPC/2015, além de indicar a harmonia do acórdão com a
jurisprudência desta Corte em relação ao termo inicial dos juros de mora.
Documento eletrônico VDA50532446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: ba084883-6aef-4c5e-a489-3dc47ac64178

Insiste o Agravante na existência de vício no acórdão recorrido,
argumentando não ter sido definido o critério de fixação dos juros de mora e da
correção monetária.
Sustenta que, "[...] ao contrário do considerado na decisão ora agravada,
não há nenhuma conclusão definitiva a respeito do termo inicial dos juros da mora no
caso de reafirmação da DER nos acórdãos que deram origem ao Tema 995, muito
embora a questão tenha sido debatida" (fl. 1.110e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Transcorreu,
, o prazo para impugnação (fl. 1.131e).
in albis
É o relatório.
VOTO

Insiste-se na existência de omissão no acórdão recorrido, não sanada no
julgamento dos embargos de declaração, relativamente ao critério de fixação dos juros
de mora e da correção monetária.
Tem razão a parte agravante nesse ponto.
De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O atual Código de Processo Civil considera, ainda, omissa a decisão que
incorra em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de
não se considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à
paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão
decidida; ii) emprega conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se
prestariam a justificar qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador; v) invoca precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus
fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos; e vi) deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Documento eletrônico VDA50532446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: ba084883-6aef-4c5e-a489-3dc47ac64178

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar
a conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que
deixou de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá
havido omissão suscetível de correção pela via dos embargos de
declaração. Não é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo,
embargos de declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a
pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no
texto normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos
os pontos levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a
conclusão adotada na decisão.
(
16a ed. São Paulo: Revista dos
Código de Processo Civil Comentado.

Tribunais, 2016. pp. 1.249-1.250 - destaque no original).

Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO
INTERNO. SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais
o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315
/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados
pela parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial
em razão da incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação
impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
Documento eletrônico VDA50532446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: ba084883-6aef-4c5e-a489-3dc47ac64178

admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter
sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315
desta Corte Superior: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

Ademais, o atual Estatuto Processual admite o denominado
prequestionamento ficto, é dizer, aquele que se consuma "[...] com a mera oposição de
aclaratórios, sem que o Tribunal a quo tenha efetivamente emitido juízo de valor sobre
as teses debatidas" (AgRg no REsp 1.514.611/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T., DJe
21.06.2016), nos seguintes termos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Anote-se, entretanto, que "é firme o posicionamento deste Tribunal Superior
segundo o qual não é admissível o prequestionamento ficto aos processos julgados
sob a égide do Código de Processo Civil de 1973" (AgInt no REsp 1.409.731/AP, de
minha relatoria, 1a T., DJe 07.11.2017). Na mesma esteira, confiram-se ainda: STF,
ARE 960.736 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a T., DJe 28.06.2017; STJ,
AgInt no AREsp 1.060.235/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a T., DJe 1o.12.2017;
AgInt no REsp 1.298.090/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., DJe 13.11.2017.
No entanto, na linha da orientação adotada por este Superior Tribunal,
somente se poderia considerar prequestionada a matéria especificamente alegada –
de forma clara, objetiva e fundamentada – e reconhecida a violação ao art. 1.022 do
CPC/15, como o demonstram os seguintes precedentes:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO
SERVIÇO. RESPONSABIL DADE CIVIL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA
I
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015.
Documento eletrônico VDA50532446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: ba084883-6aef-4c5e-a489-3dc47ac64178

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
, que,
14/12/2016
por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na
vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte
agravante contra AES SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, em
decorrência da interrupção do serviço de energia elétrica pelo período de
9 (nove) dias, após a ocorrência de um temporal no Município de São
Sepé/RS. O acórdão do Tribunal de origem reformou a sentença que
julgara improcedente a ação, condenando a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor
sobre os arts. 2o da Lei 9.427/96 e 29, I, da Lei 8.987/95, a pretensão
recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência
de prequestionamento – requisito viabilizador da abertura desta instância
especial –, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.
IV. Na forma da jurisprudência, "a admissão de prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao
acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de
(STJ, REsp 1.639.314/MG, Rel.
grau facultada pelo dispositivo de lei"
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de
).
10/04/2017
[...]
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.017.912/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
- destaquei).
03/08/2017
16/08/2017

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO.
LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS PROPORCIONAIS ÀS COTAS INVENTARIADAS.
HERDEIROS SÓCIOS EM CONDOMÍNIO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO
DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
[...]
04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado,
poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
[...]
06. Recurso especial não provido.
(REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
- destaquei).
04/04/2017
10/04/2017

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO
AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 284/STF.
CONCESSÃO
DE
PROVIMENTO
DE
URGÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 735/STF ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
Documento eletrônico VDA50532446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: ba084883-6aef-4c5e-a489-3dc47ac64178

APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - Não se pode conhecer a apontada
, do Código
violação ao art. 1.022
de Processo Civil, porquanto o recurso cinge-se a alegações genéricas e,
, qual seria o ponto
por isso, não demonstra, com transparência e precisão
omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido, bem como a sua
, o que atrai o óbice da
importância para o deslinde da controvérsia
, aplicável, por analogia, no
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal
âmbito desta Corte.
[...]
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1.664.063/RS, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
- destaquei).
19/09/2017
27/09/2017

Por outro lado, se é correto que o novo Código de Processo Civil ampliou a
possibilidade de reconhecer-se o prequestionamento nas situações que indica, não
menos certo é que a exegese a ser dispensada ao seu art. 1.025 é aquela compatível
com a missão constitucional atribuída ao Superior Tribunal de Justiça, isto é, a de
uniformizar a interpretação das leis federais em grau recursal nas causas efetivamente
decididas pelos Tribunais da República (CR, art. 105, III), não podendo, portanto, sofrer
modificação por legislação infraconstitucional.
Disso decorre, por conseguinte, que o comando contido no art. 1.025 do
CPC/15 está adstrito à questão exclusivamente de direito, é dizer, aquela que não
imponha a esta Corte a análise ou reexame de elementos fáticos-probatórios,
providência que lhe permanece vedada, em virtude do delineamento constitucional de
sua competência.
A esse respeito, adverte o professor Cassio Scarpinella Bueno:

O prezado leitor poderá objetar que o art. 1.025 só terá aplicação quando
o STF ou STJ considerarem existentes os vícios que motivaram a
apresentação dos declaratórios e, nesse sentido, que os embargos de
declaração foram indevidamente inadmitidos ou rejeitados. De fato,
prezado leitor, é o que está escrito, com todas as letras no dispositivo ora
examinado. Contudo, em tais casos, o mais adequado é que o recurso
especial (ou, até mesmo, o recurso extraordinário) fosse acolhido por
violação a algum inciso do art. 1.022, por haver nele error in procedendo
e que houvesse determinação para que outra decisão fosse proferida com
a superação ou a correção daqueles vícios.
É que a causa tem que ser efetivamente decidida para o cabimento dos
recursos especial e extraordinário (sempre os incisos III do art. 102 e 105
da CF), não bastando que seja suposto, no acórdão recorrido, o que
deveria ter sido decidido, mas não o foi. Tanto o acórdão não decidiu,
como deveria ter decidido, que a aplicação do art. 1.025 supõe que o STF
ou o STJ "considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade", isto é, ao menos um dos vícios que motivaram a
apresentação dos declaratórios.
Documento eletrônico VDA50532446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: ba084883-6aef-4c5e-a489-3dc47ac64178

Importa, pois, que pensemos no recurso especial e no recurso
extraordinário no seu ambiente adequado, para afastar a concepção,
errada, de que os Tribunais Superiores, quando o julgam, agem (ou
podem agir) como se fossem um mera nova instância recursal. Eles não
são – e não podem ser tratados como se fossem – uma terceira ou quarta
instância.
[...]
A redação do art. 1.025, mesmo para quem não queira ver nela alteração
que justifique sua inconstitucionalidade formal, destarte, só acaba por
aprimorar o ritual de passagem a que fiz referência de início,
transportando indevidamente para os Tribunais Superiores o ônus de
definir o que foi e o que não foi suscitado para, verificando o que não foi
decidido, embora indevidamente, entender cabíveis recursos que, de
.
acordo com a CF, pressupõem "causa decidida"
(
. 3a ed. São Paulo: Saraiva, 2017. pp.
Manual de Direito Processual Civil
741-742 - destaquei).

Semelhante compreensão expressa Eduardo Ribeiro,
:
verbis

Sendo certo que o cabimento de extraordinário e especial acha-se
previsto na Constituição e que, como já frisado, a exigência do
, não
prequestionamento resulta exatamente do que nela se acha prescrito
há como dispensá-lo.
[...]
Verifica-se que, da Súmula 356, nos termos em que tem sido entendida, e
do art. 1.025 do CPC/2015, resultaria, em última análise, que o
prequestionamento pode ser dispensado. Com efeito, se o acórdão dos
embargos de declaração não supriu, se for o caso, a omissão, a matéria
persistirá como não tendo sido objeto de decisão. Por conseguinte,
continuará a não haver o prequestionamento. Não se percebe, aliás, por
que exigir-se a interposição de declaratórios, quando de todo irrelevante o
que deles possa advir com relação ao ponto.
E mais, onde se encontrará amparo constitucional para ter-se o
cabimento do extraordinário e do especial condicionado à manifestação
de tais embargos? Seja-nos escusado insistir em que o cabimento
daqueles recursos, sendo constitucionalmente regulado, não se expõe a
ser modificado por lei ordinária.
Em vista do exposto, forçoso concluir que o Código de Processo Civil,
embora admitindo a necessidade de prequestionamento, corretamente
entendido como exame da matéria pelo acórdão recorrido,
contraditoriamente teve-o como dispensável nas duas hipóteses
examinadas. E, o que é mais grave, infringindo a Constituição, em que se
encontra o legítimo fundamento para tê-lo como requerido, reputou
dispensável nos casos apontados, o que não é dado à lei ordinária fazer.
(
.
Revista de Processo. São Paulo:
O Prequestionamento e o novo CPC In
Revista dos Tribunais. Ano 41, vol. 256. Junho de 2016. pp. 177-178 -
destaquei).

Acolhendo esse entendimento, julgados de ambas as Turmas da 1a Seção:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA AOS ART. 1.022, II, E 489,
§ 1o, DO CPC/15. OMISSÕES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART.
. APLICABILIDADE
1.025 DO VIGENTE ESTATUTO PROCESSUAL
Documento eletrônico VDA50532446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: ba084883-6aef-4c5e-a489-3dc47ac64178

RESTRITA
A
QUESTÕES
DE
DIREITO.
AUSÊNCIA
DE
PRONUNCIAMENTO QUANTO A ASPECTOS ENVOLVENDO MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA RELEVANTE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
cabe a oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e iii) corrigir erro material.
III - A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a
decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável
ao caso sob julgamento. Considera-se omissa, ainda, a decisão que
incorra em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC
/15.
IV - O vigente Estatuto Processual admite, no seu art. 1.025, o
denominado prequestionamento ficto, é dizer, aquele que se consuma
com a mera oposição de embargos de declaração, independentemente
da efetiva manifestação da instância ordinária sobre as teses expostas.
V - Se é correto que o novo Código de Processo Civil ampliou a
possibilidade de reconhecer o prequestionamento nas situações que
indica, não menos certo é que a exegese a ser dispensada ao seu art.
1.025 é aquela compatível com a missão constitucional atribuída ao
Superior Tribunal de Justiça, isto é, a de uniformizar a interpretação das
leis federais em grau recursal nas causas efetivamente decididas pelos
Tribunais da República (CR, art. 105, III), não podendo, portanto, sofrer
modificação por legislação infraconstitucional. Disso decorre, por
conseguinte, que o comando contido no art. 1.025 do CPC/15 está
adstrito à questão exclusivamente de direito, é dizer, aquela que não
imponha a esta Corte a análise ou reexame de elementos fáticos-
probatórios, providência que lhe permanece interditada, em virtude do
delineamento constitucional de sua competência. Precedentes.
VI - Extrai-se dos julgados deste Superior Tribunal sobre a matéria que o
reconhecimento de eventual violação ao art. 1.022 do CPC/15 dependerá
da presença concomitante das seguintes circunstâncias processuais: i)
oposição de embargos de declaração, na origem, pela parte interessada;
ii) alegação de ofensa a esse dispositivo, nas razões do recurso especial,
de forma clara, objetiva e fundamentada, acerca da mesma questão
suscitada nos aclaratórios; iii) publicação do acórdão dos embargos sob a
vigência do CPC/15; e iv) os argumentos suscitados nos embargos
declaratórios, alegadamente não examinados pela instância a quo,
deverão: iv.i) ser capazes de, em tese, infirmar as conclusões do julgado;
e iv.ii) versar questão envolvendo matéria fático-probatória essencial ao
.
deslinde da controvérsia
VII - In casu, verifica-se a ausência de pronunciamento da Corte de
origem a respeito de matéria fática relevante.
VIII - Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à
origem, nos termos da fundamentação.
(REsp 1.670.149/PE, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
- destaquei).
13/03/2018
22/03/2018
Documento eletrônico VDA50532446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: ba084883-6aef-4c5e-a489-3dc47ac64178

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL
QUE ESTABELECE A SUJEIÇÃO PASSIVA DA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
CONSUMIDORA.
PROVA
DE
PAGAMENTO.
CONTROVÉRSIAS. RELEVÂNCIA. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO,
.
DO CPC/2015. VIOLAÇÃO
1. Por força dos arts. 489, § 1o, 927, § 1o, e 1.022, parágrafo único, do
CPC/2015, os órgãos judiciais estão obrigados a manifestar-se, de forma
adequada, coerente e suficiente, sobre as questões relevantes suscitadas
para a solução das controvérsias que lhes são submetidas a julgamento,
assim considerados os argumentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, de modo que, se a integração pedida
por meio dos aclaratórios é negada pelo órgão julgador, há violação dos
.
referidos dispositivos
2. Hipótese em que está caracterizada a violação do parágrafo único do
, pois o teor do acórdão recorrido revela não
art. 1.022 do CPC/2015
terem sido analisadas de forma adequada as controvérsias sobre a
existência de lei estadual que atribui sujeição passiva tributária à
sociedade empresária consumidora e sobre a existência, em mandado de
segurança, de prova do pagamento a menor do ICMS para fins de
aferição de eventual decadência tributária.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.665.055/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, julgado
em
, DJe
- destaquei).
10/10/2017
15/12/2017

PROCESSUAL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSOS
ESPECIAIS.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 (ART. 1.022 DO CPC/2015).
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DO INSS. DESACOLHIMENTO DA
PRELIMINAR DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO
20.910/1932.
COISA
JULGADA
TRABALHISTA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE TUTELA COLETIVA TRABALHISTA. TESE DO INSS
NÃO
APRECIADA.
MATÉRIAS
FÁTICAS
NÃO
ABORDADAS.
DEVOLUÇÃO À ORIGEM.
1. Tanto o Recurso Especial quanto o acórdão dos Embargos de
Declaração são regidos pelo Código de Processo Civil de 2015.
Preliminares de violação do art. 1.022 do CPC/2015
2. Na preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015 do INSS, são
aventadas as seguintes omissões: "O v. julgado é omisso e obscuro.
Utilizou-se de voto proferido em outro processo. Não analisou a questão
da falta de citação do INSS na ação trabalhista no 8.157/97 o que por si
só inviabilizaria que o Ente Público fosse incluído no polo passivo da
demanda ordinária. Não analisou a prescrição em relação ao INSS que
não participou e jamais foi citado na ação trabalhista no 8.157/97. Não
analisou o fato de que a despeito da ação trabalhista ter sido ajuizada em
1997, a parte autora se encontrava redistribuída ao INSS desde 1991.
Desta forma, como poderia ter sido interrompida a prescrição em relação
ao INSS? Não analisou as peculiaridades do caso que implicariam na
improcedência da ação."
3. O acórdão que apreciou os Embargos de Declaração, por sua vez,
examinou a questão sob a ótica de legitimidade passiva: "quanto à falta
de sua citação na ação trabalhista, sendo ilegítima para figurar no pólo
passivo, verifico que o fato do INSS não ter feito parte da relação não lhe
Documento eletrônico VDA50532446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: ba084883-6aef-4c5e-a489-3dc47ac64178

retira qualquer responsabilização, na medida em que são direitos
incorporados ao patrimônio do servidor. Assim, acolho os declaratórios do
INSS para acrescer a fundamentação acima ao acórdão embargado."
4. Não obstante a previsão do art. 1.025 do CPC/2015 de que
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou", tal dispositivo legal merece interpretação conforme a

(art.
105,
III)
Constituição
Federal
para
que
o
chamado
prequestionamento ficto se limite às questões de direito, e não às
.
questões de fato
5. Não há, portanto, como presumir, com base no art. 1.025 do CPC
/2015, os fatos trazidos em Embargos de Declaração como ocorridos, sob
pena de extrapolação da competência constitucional do STJ de intérprete
da legislação federal infraconstitucional, fundamento este que dá suporte
ao previsto na Súmula 7/STJ ("a pretensão de simples reexame de prova
não enseja Recurso Especial") e afasta a possibilidade de o STJ infirmar
as premissas fáticas estabelecidas na origem.
6. Na presente hipótese, não há como abstrair, do acórdão embargado,
os fatos alegados pela parte recorrente e que servem de premissa à tese
de direito invocada.
7. Assim, merece provimento o Recurso do INSS para anular o acórdão
dos Embargos de Declaração e devolver os autos à origem para que haja
pronunciamento sobre as matérias fáticas e suas repercussões jurídicas
assinaladas nos Embargos de Declaração.
8. Com relação ao Recurso Especial da União não se constata a mesma
nulidade no acórdão dos Embargos de Declaração. 9. Fica prejudicada a
análise dos Recursos Especiais da União e do INSS quanto ao mérito, em
razão do acolhimento da preliminar de nulidade apontada pelo INSS.
10. Recurso Especial do INSS provido e Recurso Especial da União
desprovido quanto às preliminares de violação do art. 1.022 do CPC
/2015. Prejudicada a análise das questões mérito.
(REsp 1.644.163/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
- destaquei).
28/03/2017
19/04/2017

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DE
CONTROLE
DE
REGULARIDADE
DA
INSCRIÇÃO
NO
CNPJ.
POSSIBILIDADE
DE
DECRETAÇÃO
ACAUTELATÓRIA DA SUSPENSÃO DO REGISTRO. CONTRADITÓRIO
DIFERIDO.
QUESTÕES
RELEVANTES.
AUSÊNCIA
DE
.
FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA
1. Controverte-se o acórdão que reconheceu a possibilidade de a Receita
Federal do Brasil declarar a inaptidão da inscrição no CNPJ de empresa
que não comprovou a origem, a disponibilidade e a efetiva transferência
dos recursos empregados em operações de comércio exterior, com base
no art. 81 da Lei 9.430/1996, mas que anulou a decretação da suspensão
da sua inscrição no referido cadastro (CNPJ), em razão de esta ter
ocorrido antes do contraditório, o que violaria o disposto no art. 5o, IV, da
CF/1988, dada a impossibilidade de antecipar os efeitos definitivos de
eventual decisão pelo cancelamento do CNPJ.
2. A Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração para discutir os
seguintes pontos: a) somente a declaração de inaptidão do CNPJ importa
restrições de caráter operacional à empresa, o que não se confunde com
a mera declaração de suspensão do CNPJ, procedimento de efeito
exclusivamente interno aos cadastros da Receita Federal, com amparo na
Instrução Normativa SRF 200/2002, que, ao contrário do que teria
Documento eletrônico VDA50532446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: ba084883-6aef-4c5e-a489-3dc47ac64178

suposto o acórdão embargado, não gera prejuízos à empresa, pois esta
pode "seguir normalmente, (...) emitir documentos fiscais, comprar e
vender bens móveis e imóveis, movimentar contas bancárias, fechar
contratos de câmbio, efetuar operações de comércio exterior, enfim
praticar todos os atos necessários à consecução do seu objeto social"; b)
o art. 45 da Lei 9.784/1999 e o art. 116 do CTN possibilitam a imediata
suspensão da inscrição no CNPJ, com caráter acautelatório, corolário do
poder de polícia, o que não exclui o contraditório.
3. O Tribunal de origem rejeitou os aclaratórios, não enfrentando essa
argumentação, o que evidencia, nos moldes do art. 489, § 1o, do CPC
/2015, vício de fundamentação do acórdão proferido, mormente quando
se leva em conta a necessidade de a Corte local pronunciar-se a respeito
da compatibilidade da medida adotada pela Receita Federal com o
princípio do contraditório diferido.
4. Recurso Especial parcialmente provido, com determinação de
devolução dos autos para novo julgamento dos aclaratórios.
(REsp 1.655.641/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
- destaquei).
20/04/2017
05/05/2017

Isso considerado, segue-se que o reconhecimento de eventual violação ao
art. 1.022 do CPC/15 dependerá da presença
das seguintes
concomitante
circunstâncias processuais: i) oposição de embargos de declaração, na origem, pela
parte interessada; ii) alegação de ofensa a esse dispositivo, nas razões do recurso
especial, de forma clara, objetiva e fundamentada, acerca da mesma questão
suscitada nos aclaratórios; iii) publicação do acórdão dos embargos sob a vigência do
CPC/15; e iv) os argumentos suscitados nos embargos declaratórios, alegadamente
não examinados pela instância a quo, deverão: iv.i) ser capazes de, em tese, infirmar
as conclusões do julgado; e iv.ii) versar questão envolvendo matéria fático-probatória
essencial ao deslinde da controvérsia ou demandar interpretação de direito local.
Contudo, se tais requisitos estiverem preenchidos, mas os temas jurídicos
associados aos vícios de integração apontados disserem respeito à questão de direito,
restará, em princípio, caracterizado o prequestionamento ficto, possibilitando a esta
Corte a análise imediata da tese, independentemente de pronunciamento expresso do
tribunal a quo, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC/15.
Desse modo, transpondo essas premissas para o caso concreto, verifica-se
que os requisitos do art. 1.022 do CPC/15 foram atendidos e os embargos de
declaração veiculam aspectos de índole meramente jurídica, motivo pelo qual
compreendo viável o exame da questão em sede de Recurso Especial.
No que se refere critério de juros de mora e de atualização monetária das
dívidas da Fazenda Pública do período anterior ao precatório, o Supremo Tribunal
Federal, julgando o RE 870.947/SE, sob o regime da repercussão geral (Tema 810
/STF), decidiu em acórdão, assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES
JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM
A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA50532446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: ba084883-6aef-4c5e-a489-3dc47ac64178

CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA
E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de
relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização
nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo:
Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam
capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5.
Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017
20/09/2017
PUBLIC 20-11-2017)

Esta Corte decidiu a controvérsia nos Recursos Especiais 1.495.146/MG,
1.492.221/PR e 1.495.144/RS, julgados sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo
Civil de 2015 (Tema 905/STJ), consoante espelha a ementa que ora transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50532446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: ba084883-6aef-4c5e-a489-3dc47ac64178

SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
"TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1%
ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
Documento eletrônico VDA50532446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: ba084883-6aef-4c5e-a489-3dc47ac64178

mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho
/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960
/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora
-, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no
art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do
RISTJ.
(REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
)
22/02/2018
02/03/2018
No caso em tela, cuida-se de condenação de natureza previdenciária e,
portanto, enquadra-se no item 3.2, de modo que, no período anterior à vigência da Lei
11.430/2006, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal para fins de correção monetária. Após, sujeita-se à incidência do INPC,
índice que deverá ser mantido mesmo após a vigência da Lei 11.960/2009. Incidirá, na
sequência, a Taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113
/2021. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Documento eletrônico VDA50532446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: ba084883-6aef-4c5e-a489-3dc47ac64178

Quanto ao termo inicial da mora, de fato a 1a Seção desta Corte, no
julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.727.063/SP,
sedimentou entendimento, sob a sistemática do art. 1.036 do Código de Processo Civil
(Tema 995/STJ), segundo o qual os juros moratórios, nos casos de reafirmação da
Data de entrada do requerimento - DER, somente incidem a partir do prazo de 45
(quarenta e cinco) dias fixado pelo juízo para a implantação do benefício:

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA
DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO.
1. Embargos de declaração opostos pelo INSS, em que aponta obscuridade
e contradição quanto ao termo inicial do benefício reconhecido após
reafirmada a data de entrada do requerimento.
2. É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento)
para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do
benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação
e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos
dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.
3. Conforme delimitado no acórdão embargado, quanto aos valores
retroativos, não se pode considerar razoável o pagamento de parcelas
pretéritas, pois o direito é reconhecido no curso do processo, após o
ajuizamento da ação, devendo ser fixado o termo inicial do benefício pela
decisão que reconhecer o direito, na data em que preenchidos os requisitos
para concessão do benefício, em diante, sem pagamento de valores
pretéritos.
4. O prévio requerimento administrativo já foi tema decidido pelo Supremo
Tribunal Federal, julgamento do RE 641.240/MG. Assim, mister o prévio
requerimento administrativo, para posterior ajuizamento da ação, nas
hipóteses ali delimitadas, o que não corresponde à tese sustentada de que
a reafirmação da DER implica na burla do novel requerimento.
5. Quanto à mora, é sabido que a execução contra o INSS possui dois tipos
de obrigações: a primeira consiste na implantação do benefício, a segunda,
no pagamento de parcelas vencidas a serem liquidadas e quitadas pela via
do precatório ou do RPV. No caso de o INSS não efetivar a implantação do
benefício, primeira obrigação oriunda de sua condenação, no prazo
razoável de até quarenta e cinco dias, surgirão, a partir daí, parcelas
vencidas oriundas de sua mora. Nessa hipótese deve haver a fixação dos
juros, embutidos no requisitório de pequeno valor.
6. Quanto à obscuridade apontada, referente ao momento processual
oportuno para se reafirmar a DER, afirma-se que o julgamento do recurso
de apelação pode ser convertido em diligência para o fim de produção da
prova.
7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.
(EDcl no REsp 1727063/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
, destaque
19/05/2020
21/05/2020
meu).
Documento eletrônico VDA50532446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: ba084883-6aef-4c5e-a489-3dc47ac64178

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
quanto ao termo inicial dos juros de mora são insuficientes para desconstituir a decisão
impugnada.
Ante o exposto,
ao Agravo Interno, para
DOU PARCIAL PROVIMENTO
prover o Recurso Especial, fixando juros de mora e correção monetária na forma da
fundamentação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50532446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:23
Código de Controle do Documento: ba084883-6aef-4c5e-a489-3dc47ac64178

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.195.328 / SP
Número Registro: 2025/0005888-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026734920064036106 10602619720218260576 26734920064036106
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALDECIR MAMEDE DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FABIO MAMEDE DA SILVA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MARCOS ALVES PINTAR - SP199051
RECORRENTE : MARCOS ALVES PINTAR
ADVOGADO
: MARCOS ALVES PINTAR - SP199051
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO (ART. 52/4)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALDECIR MAMEDE DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FABIO MAMEDE DA SILVA - INVENTARIANTE
ADVOGADO : MARCOS ALVES PINTAR - SP199051
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: MARCOS ALVES PINTAR
ADVOGADO : MARCOS ALVES PINTAR - SP199051
TERMO
Documento eletrônico VDA51382800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:32
Código de Controle do Documento: 58827c9c-5c99-443a-a47f-e933457b98d0

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:32
Código de Controle do Documento: 58827c9c-5c99-443a-a47f-e933457b98d0